Tribunal: TJPA
Processo: 0801818-26.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801818-26.2019.8.14.0000
PACIENTE: ELAINE SANTOS DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTIGO 121, §2º, INC. III E §4º, DO CÓDIGO PENAL.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA
. INOCORRÊNCIA. 1. O magistrado a quo fundamentou sua decisão para salvaguardar a garantia da ordem pública, demonstrando a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, haja vista de se tratar de crime grave, complexo, que comoveu o município de Barcarena, posto que a vítima era um médico com excelentes referências sociais e índole altruísta.
2.
Ainda segundo as informações da autoridade apontada como coatora, o modus operandi (morte por envenenamento através de veneno para rato, conhecido vulgarmente por “chumbinho”) e motivos do crime (para usufruir dos bens materiais deixado pela vítima), refletem a periculosidade da paciente.
3.
Ademais, o fato da paciente estar presa preventivamente durante a instrução processual concomitantemente à prolação da sentença condenatória exarada pelo Conselho de Sentença, pena de reclusão de 22 (vinte e dois) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, são elementos que afastam a concessão da ordem liberatória.
4.
Portanto, como bem explanado no parecer ministerial, “a ré fora pronunciada e condenada pelo conselho de sentença. Ao passo que não respondeu toda a fase de investigação encarcerada, se mostra imprescindível ressaltar que ao ser condenada em primeiro grau a paciente já estava sofrendo com os efeitos da prisão preventiva. Sob o tema, o STJ já sedimentou sua jurisprudência, ‘a existência de édito condenatório enfraquece sua presunção de não culpabilidade, seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento, a liberdade’ (STJ - HC: 449848 SP 2018/0112448-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 02/08/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2018.)”.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM DENEGADA
, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar, interposto em favor de
ELAINE SANTOS DE OLIVEIRA
, figurando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de
Barcarena
/PA.

Narrou a impetração que a paciente foi condenada à pena de 22 (vinte e dois) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, pela prática do crime
disposto
no art. 121, §2º, inc. III e §4º, do CP.

O Impetrante alegou, em síntese, que há ausência de fundamentação idônea, não havendo justa causa para aplicação de seus efeitos. Subsidiariamente, pugnou pela aplicação de medida cautelar mais branda.

Coube relatoria do feito à Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira. Todavia, afastada de suas atividades judicantes, os autos foram redistribuídos à relatoria da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, a qual denegou a liminar pleiteada e solicitou informações à autoridade coatora.

Em documento de ID 1505375, o Juízo de 1º grau apresentou as informações de estilo.

A seguir, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que opinou pelo não conhecimento do
mandamus
.

Tendo em vista a prevenção, os autos me vieram conclusos, pelo que, concordando com o parecer ministerial, decidi monocraticamente pelo não conhecimento do
writ
, porque entendi haver a reiteração de pedido anteriormente apreciado em outro Habeas Corpus.

Irresignado, o impetrante
impetrou agravo regimental repetindo as teses suscitadas no habeas corpus
. Por isto, os autos foram novamente encaminhados ao Órgão Ministerial, que opinou pelo conhecimento e improvimento do Agravo.

Em julgamento realizado em 13/05/2019
, a Sessão
de
Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado, decidiu, à unanimidade, CONHECER, porém, NEGAR PROVIMENTO ao agravo.

Irresignado
, a Defesa opôs embargos de declaração,
alegando
haver omissão, contradição e obscuridade na decisão.

Em julgamento realizado em 16/06/2019
, a Sessão
d
e Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado, decidiu, à unanimidade, CONHECE
R
, porém, REJEI
TAR os
embargos.

Inconformada, a Defesa interpôs recurso ordinário em habeas corpus, pugnando pela revogação dos efeitos da prisão constritiva, questionando a necessidade de aplicação dos seus efeitos e os fundamentos
levantados
.

Subsidiariamente,
pugnou
pela aplicação de medida cautelar mais branda.

O
Órgão Ministerial, em contrarrazões, pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A Quinta Turma do STJ, sob relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, não conheceu o recurso.

Ainda irresignada
, a Defesa interpôs Agravo Regimental contra a decisão que não conheceu o recurso mencionado.

Em suas razões,
alegou
que o mérito do recurso deveria ter sido enfrentado "por duas razões: i) por tratar-se de flagrante constrangimento ilegal em matéria devidamente discutida em instância
a quo
; II) por ter esta defesa juntado toda documentação necessária perante o TJPA, a qual foi inteiramente remetida a este STJ, inclusive o Acórdão do TJPA que avaliou os fundamentos da prisão preventiva".

Por fim, pugnou pela reconsideração da decisão anterior para que seja dado provimento ao recurso ordinário ou que o agravo seja levado a julgamento pelo Colegiado da Quinta Turma.

Instado a se manifestar, o Ministro Relator reconsiderou a decisão, apesar de não conhecer o recurso, de ofício concedeu a ordem determinando que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará examine a alegação de ausência dos requisitos autorizadores da medida constritiva cautelar, proposta no HC n. 0801818- 26.2019.8.14.0000, como entender de direito.

Esta r
elatora encaminhou os autos ao Ministério Público,
o qual se manifestou pela atualização de informações à autoridade coatora,
após observar que
estas
estavam defasadas
.

Oficiado ao Juízo
a quo,
este no ID de nº 3079037, informou que,
in verbis
:
“(...
)
O Ministério Público denunciou ELAINE SANTOS DE OLIVEIRA, pela prática do crime tipificado no art. 121, §2º, III do CP. Ao passo em que este Juízo recebeu a denúncia em 22/09/2014 (doc. 20140333627390 – LIBRA).

Mediante decisão interlocutória (doc. 20160477594983 – LIBRA), houve a decretação da prisão preventiva da ré, sendo mantida posteriormente por este Juízo (doc. 20170000114277 – LIBRA).

Por meio de despacho, as partes foram intimadas a oferecerem alegações finais (doc. 20170006980325 – LIBRA).

Após apreciação das alegações finais, o Juízo prolatou sentença de pronúncia em desfavor da parte ré, sendo mantida em todos os termos a prisão preventiva (doc. 20176054771255– LIBRA).Em decisão interlocutória, o Juízo destacou a preclusão da sentença de pronúncia e mais uma vez manteve a prisão preventiva (doc. 20170089985068 – LIBRA).

A paciente foi devidamente submetida
a
Julgamento pelo Tribunal do Júri Popular, sendo que na oportunidade o Conselho de Sentença reconheceu por maioria de votos a autoria e materialidade do crime de homicídio qualificado. Por meio da sentença condenatória, o Juízo fixou pena em 22 anos, 1 mês e 15 dias, a ser cumprida inicialmente em regime fechado (doc. 20170275515125 – LIBRA).

A Defesa interpôs recurso de apelação e o Ministério Público ofereceu contrarrazões. Na data 30/01/2019 houve a remessa dos autos ao Juízo ad quem para apreciação do recurso de apelação.

É válido ressaltar que diante do atual estado de restrição sanitária em conformidade com a Resolução nº 313 do CNJ e a Portaria Conjunta nº 04/2020 GP TJE-PA, as informações foram prestadas mediante consulta ao sistema LIBRA do TJE-PA”.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO, que opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que concerne à alegação de ilegalidade por
inexistência de motivos para segregação cautelar
, entendo que a mesma não pode prosperar, pois o douto magistrado
a quo
fundamentou sua decisão para salvaguardar a garantia da ordem pública, demonstrando a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, haja vista de se tratar de crime grave, complexo, que comoveu o município de Barcarena, posto que a vítima era um médico com excelentes referências sociais e índole altruísta.

Ainda segundo as informações da autoridade apontada como coatora, o
modus operandi
(morte por envenenamento através de veneno para rato, conhecido vulgarmente por “chumbinho”) e motivos do crime (para usufruir dos bens materiais deixado pela vítima), refletem a periculosidade da paciente.

Ademais, o fato da paciente estar presa preventivamente durante a instrução processual concomitantemente à prolação da sentença condenatória exarada pelo Conselho de Sentença, pena de reclusão de 22 (vinte e dois) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, são elementos que afastam a concessão da ordem liberatória.

Portanto, como bem explanado no parecer ministerial, “a ré fora pronunciada e condenada pelo conselho de sentença. Ao passo que não respondeu toda a fase de investigação encarcerada, se mostra imprescindível ressaltar que ao ser condenada em primeiro grau a paciente já estava sofrendo com os efeitos da prisão preventiva.

Sob o tema, o STJ já sedimentou sua jurisprudência, ‘a existência de édito condenatório enfraquece sua presunção de não culpabilidade, seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento, a liberdade’ (STJ - HC: 449848 SP 2018/0112448-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 02/08/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2018.)”.

Dessa forma,
diante do exame acurado do decreto preventivo e
aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

“ EMENTA. HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, II, § 2º A, I, C/C ART. 70 DO CPB, C/C ART. 244-B DO ECA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. MODUS OPERANDI DA AÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES. INCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não há que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na necessidade de ser garantida a ordem pública, diante da periculosidade concreta do paciente à sociedade, externada pela gravidade do crime supostamente perpetrado, o que pode ser observado a partir do modus operandi da conduta desenvolvida. 2. No caso, pesa contra o paciente a gravíssima acusação de ter perpetrado, mediante concurso de pessoas, na companhia de um adolescente, e com emprego de arma de fogo, tipo revólver, assalto a uma barbearia da cidade, fazendo 05 (cinco) vítimas, as quais, não apenas tiveram seus bens subtraídos, como foram expostas a concreto risco de morte, diante da ação planejada e bastante ousada perpetrada pelo paciente, ao assaltar estabelecimento comercial localizado em avenida bastante movimentada (Avenida Serzedelo Corrêa), em horário de intensa circulação de pessoas, por volta das 19h30min, fazendo uso de uma motocicleta, por meio da qual empreenderam fuga, havendo notícia, ainda, do envolvimento de terceiro sujeito, que os aguardava para dar fuga no citado veículo. 3. A condição do paciente de ser soldado da aeronáutica, torna sua conduta ainda mais reprovável, dado que, por sua função, sujeita-se a deveres a ela inerentes, submetendo-se a regras de conduta tanto no âmbito administrativo disciplinar quanto na seara penal. Demonstrada a maior periculosidade do agente diante da conduta, em tese, por ele praticada, que, na condição de militar deveria zelar pela paz social, todavia, macula a confiança depositada pela Administração Pública. 4. O fato de ao gente não ser o portador da arma no momento da prática criminosa, não afasta sua personalidade perigosa, ao contrário, a confirma, dado que, na nítida e vã tentativa de se esquivar de maior punição, corrompeu adolescente ao cometimento do crime, atribuindo a este a responsabilidade mais grave de empunhar o artefato bélico. 5. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para revogar as prisões preventivas quando presentes qualquer dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 6. Mostra-se inadequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPPB), vez que, satisfatoriamente configurados os pressupostos ensejadores da constrição preventiva, em especial, a garantia da ordem pública. 7. Ordem denegada. Decisão unânime. Relatora Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA , Data de Julgamento: 09/09/2019”.

Isto posto, em conformidade com o parecer ministerial
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 18/06/2020